Tribunal: TJMT
Processo: 0003780-48.2019.8.11.0050
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003780-48.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS - CPF: 040.001.851-95 (APELANTE), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), EDNALDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 110.141.034-52 (VÍTIMA), MARCELO DE LIMA BRITO - CPF: 118.536.294-05 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003780-48.2019.8.11.0050

APELANTE: LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VOTAÇÃO CALCADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. CONFISSÃO QUALIFICADA RECONHECIDA. ERRO MATERIAL QUANTO À FRAÇÃO DA TENTATIVA. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil
(art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II, ambos do CP)
, fixando pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) saber se houve erro material na aplicação da fração de diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas quando amparada em uma das versões plausíveis do conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos.

4. O acervo probatório confirma a autoria e a materialidade, bem como a qualificadora do motivo fútil, decorrente de desavença banal no trânsito.

5. A confissão, ainda que qualificada, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, quando o acusado admite a prática dos fatos.

6. A incidência da atenuante não reduz a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado.

7. Verificado erro material na terceira fase da dosimetria, impõe-se a correção da fração de diminuição pela tentativa, adequando-se a pena ao critério expressamente adotado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que se ampara em versão plausível do conjunto probatório. 2. A confissão qualificada enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal. 3. O erro material na dosimetria da pena deve ser corrigido, com adequação da reprimenda ao critério efetivamente adotado."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
14, II; 33, § 2o, c; 65, III, “d”; 121, § 2o, II; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 28; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no REsp 1885871/DF.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003780-48.2019.8.11.0050

APELANTE: LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Luiz Fernando Braz dos Santos, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II, ambos do CP)
.

Em suas razões, a
duz que a decisão do Conselho de Sentença destoa manifestamente do conjunto probatório constante nos autos, porquanto ausentes elementos suficientes a demonstrar a conduta atribuída ao acusado, bem como a caracterizar a qualificadora do motivo fútil. Subsidiariamente, pugna pela pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e pelo aumento da fração aplicada pela tentativa, em razão de evidente erro material.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003780-48.2019.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Luiz Fernando Braz dos Santos
a prática
do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II, ambos do CP)
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

No dia 3 de novembro de 2019, por volta das 21h22min, na Rua Arapongas, em Campo Novo do Parecis (MT), LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS tentou matar Ednaldo José de Oliveira Filho, mediante disparo de arma de fogo.

Apurou-se que, na referida data, Ednaldo José de Oliveira Filho pilotava uma motocicleta em via pública, momento em que LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS conduzia uma caminhonete. Em dado momento, num cruzamento, LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS passou com a caminhonete na frente da motocicleta pilotada por Ednaldo José de Oliveira Filho, ao que este buzinou.

Em razão da buzinada, LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS perseguiu Ednaldo José de Oliveira Filho até a residência de Marcelo de Lima Brito.

Chegando na casa de Marcelo de Lima Brito, Ednaldo José de Oliveira Filho estacionou e desceu da motocicleta, enquanto LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS passou em frente a aludida residência e posteriormente retornou.

LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS chegou na aludida residência e cumprimentou Marcelo de Lima Brito e Ednaldo José de Oliveira Filho. Na sequência, LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS perguntou quem estava pilotando a motocicleta. Neste momento, Ednaldo José de Oliveira Filho se identificou como o piloto, razão pela qual LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS falou: “não gostei da sua atitude, do que você falou”.

Após, LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS se afastou e colocou a mão na cintura, para sacar uma pistola marca Star, calibre 9mm (número 1980102), visando matar Ednaldo José de Oliveira Filho. Ednaldo José de Oliveira Filho, Marcelo de Lima Brito e Amanda Firmino da Silva reagiram, ao que LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS conseguiu efetuar apenas um disparo de arma de fogo contra Ednaldo José de Oliveira Filho.

Na sequência, Ednaldo José de Oliveira Filho, Marcelo de Lima Brito e Amanda Firmino da Silva tomaram a arma de fogo de LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS, ao que este empreendeu fuga.

Nota-se que LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS não conseguiu consumar o delito em decorrência da reação de Ednaldo José de Oliveira Filho, Marcelo de Lima Brito e Amanda Firmino da Silva.

Segundo a requisição de exame de corpo de delito de fls. 27/28-IP, houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima Ednaldo José de Oliveira Filho com instrumento perfuro contundente.

LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS agiu por motivo fútil, pois tentou matar a vítima em razão desta ter buzinado no trânsito.

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], o réu foi pronunciado pelos fatos descritos na exordial acusatória.

O Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, reconheceu a participação do apelante na prática delituosa, condenando-o pela prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil,
perpetrado em face de Ednaldo Jose de Oliveira Filho.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, após a votação dos quesitos, proferiu o édito condenatório, fixando a reprimenda de
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
.

Não obstante as alegações defensivas no sentido de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos, verifica-se que o conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal evidencia o envolvimento do recorrente na prática delitiva, conferindo suporte ao veredito condenatório proferido pelo Conselho de Sentença
.

A vítima,
Ednaldo José de Oliveira Filho
, na fase inquisitorial, assim declarou:

“Que o declarante mora nesta cidade há cinco anos. Que o declarante trabalha na Empresa ‘Agrícola Ferrari’. Que na data de ontem o declarante foi até a casa de seu amigo Marcelo onde lá beberam cerveja e assistiram jogo. Que por volta das 20hrs o declarante foi comprar mais cerveja no Supermercado Big Master.
Que voltando para a casa de Marcelo em sua motocicleta o suspeito Luiz Fernando Braz dos Santos atravessou com a caminhonete a preferencial que o declarante trafegava. Que o declarante buzinou para o suspeito e continuou no caminho para casa de Marcelo
. Que o suspeito lhe perseguiu, passou pela casa de Marcelo e depois voltou. Que o suspeito estacionou a caminhonete do outro lado da via em frente à casa de Marcelo, cumprimentou o mesmo pois conhecia ele, e cumprimentou o declarante lhe dando a mão. Que o suspeito disse ao declarante ‘não gostei da sua atitude, do que você falou’.
Que nisso o suspeito foi se afastando e passando a mão na cintura. Que o declarante ao perceber que o suspeito estava armado foi para cima do mesmo. Que Marcelo e a esposa do declarante também foram para cima do suspeito para imobilizá-lo. Que o suspeito chegou a sacar a arma de sua cintura e efetuar um disparo para o chão onde pegou de raspão na perna direita do declarante
. Que o disparo só atingiu de raspão o declarante. Que nisso conseguiram imobilizar o suspeito e tomar a arma de sua mão. Que o suspeito conseguiu se livrar das vítimas e fugiu do local a pé. Que o sogro do declarante então lhe levou até o hospital desta cidade para receber socorro. Que o declarante salienta que o suspeito conseguiu efetuar somente um disparo com a arma.
Que o declarante afirma que nunca tinha visto Fernando e que o caso ocorreu devido ao que ocorreu no trânsito
.
Que o declarante reconhece a foto do suspeito Luiz Fernando Braz dos Santos
”
.

Em juízo, o ofendido confirmou integralmente a versão apresentada na fase extrajudicial, inclusive de que foi o recorrente o autor do delito:

“[...] Que estava na casa de Marcelo e saiu para ir ao mercado Big Master.
Que em um cruzamento o réu não parou com seu carro e quase acertou a motocicleta da vítima que estava na preferência
.
Que parou e buzinou 3 vezes para o réu, e a partir daí o réu começou lhe seguir
. Que já na casa de Marcelo o réu passou na frente e voltou após 15 minutos armado. Que o réu chegou ao local e perguntou de quem era a motocicleta.
Que confirmou ser sua e nesse momento o réu se afastou puxando uma arma da cintura. Que pegou no braço do réu, mas mesmo assim o réu lhe atingiu com um tiro na coxa. Que depois do tiro conseguiu tomar a arma da vítima, que fugiu
.
Que era uma pistola 9mm prata
. Que notou que o réu continuou com o dedo no gatilho. Que depois testou a arma e viu que ela ficou com a cápsula da bala presa na arma,
o que não deixou efetuar outros disparos
. Que sua esposa foi para cima do réu para segurar ele. Que nunca tinha visto o réu. Que o réu deixou o carro para trás e fugiu. Que estava um metro do réu quando ele puxou a arma da cintura.
Que segurou o réu pelos punhos e mesmo assim ele efetuou o disparo
. Que sua esposa segurou o réu também. [...]”
.

Corroboram a declaração da vítima os depoimentos das testemunhas, Marcelo de Lima Brito e Amanda Firmino da Silva, que ratificaram em juízo a dinâmica dos fatos e a ocorrência do crime. Confira-se:

“Que Ednaldo teria ido buscar cerveja no mercado.
Que o réu cruzou a via preferencial e a vítima lhe buzinou, de forma que o réu passou a seguir a vítima até a sua casa
. Que o réu passou em frente à casa e retornou logo depois pedindo quem era dono da casa e da motocicleta.
Que na presença de Ednaldo, o réu se afastou e botou a mão na cintura pegando a arma. Que nesse momento Ednaldo e a esposa foram pra cima do réu de forma a se defender
.
Que estavam os filhos e outras crianças no local e nisso também foi em direção do réu para contê-lo
.
Que o réu conseguiu efetuar um disparo que pegou na coxa de Ednaldo.
Que Ednaldo conseguiu pegar a arma e nesse momento o réu saiu correndo. Que a arma ficou no local.
Que Ednaldo só foi pra cima de Luiz quando viu a arma
.
Que reconheceu o réu depois por fotos na delegacia
. Que o réu era gordinho, que tinha tatuagem no braço. Que a vítima e o réu não conversaram, apenas o réu perguntou de quem era a moto. Que a vítima estava segurando a mão do réu quando este efetuou o disparo. [...]”
(Marcelo de Lima Brito).

“[...] Que assistiam jogo na casa de Marcelo e seu esposo foi comprar cerveja.
Que em um cruzamento o réu quase causou um acidente quando passou com o veículo próximo ao da vítima. Que a vítima parou e buzinou com seu veículo e em seguida foi embora para a casa de Marcelo
. Que o veículo do réu seguiu a vítima até a residência e lá perguntou quem era o dono da motocicleta, tendo a vítima se apresentado.
Que o réu se afastou e tirou uma arma da cintura. Que nessa hora eu e o Ednaldo fomos pra cima do acusado para tentar pegar a arma, mas ele ainda conseguiu efetuar um disparo
.
Que a vítima foi atingida com um tiro na coxa
. Que o réu fugiu de a pé, deixando seu carro para trás. Que não conhecia o réu Luiz Fernando. [...]”
(Amanda Firmino da Silva).

O recorrente Luiz Fernando, conquanto tenha negado a intenção homicida, acabou confirmando em juízo o seu envolvimento nos fatos,
verbis:

“Que no dia dos fatos tinha ingerido bebida alcoólica e, enquanto conduzia a caminhonete que pertencia à empresa na qual trabalhava, a vítima passou em sua frente em alta velocidade e o xingou de ‘filho da puta’. Como tinha perdido sua mãe pouco tempo antes do ocorrido, foi atrás da vítima para conversarem.
Que quando a vítima parou em uma residência decidiu dar a volta com a caminhonete e ir até ela, perguntando o motivo pelo qual ela teria o xingado
. Que a vítima, por sua vez, negou ter proferido o xingamento e nesse momento,
a vítima, sua esposa e Marcelo perceberam que ele estava armado com uma pistola e se aproximaram. Que então pegou a arma e entrou em luta corporal com a vítima e os demais, sendo que a vítima começou a apertar sua mão e, estando a arma engatilhada e com a pressão que empregavam em sua mão, a arma acabou sendo disparada, atingindo a coxa da vítima
. Nega que tivesse o costume de andar armado. Que quando foi imobilizado pelos envolvidos, a vítima teria pegado a arma e a mirado em sua direção, momento em que percebeu que morreria e saiu correndo. Que antes de descer da caminhonete não estava armado, tendo descido com a arma na cintura, pois ficou com medo do que poderia lhe acontecer e que não procurou pela polícia, pois ficou com medo de ser preso”
.

Na sessão plenária realizada em 2 de julho de 2025, a vítima reiterou a dinâmica dos fatos, reafirmando que foi perseguida, que o acusado retornou armado e que, durante a luta corporal, efetuou disparo que a atingiu:

“Que estava na casa de Marcelo quando saiu para comprar cerveja.
Ao retornar, buzinou três vezes para o réu que quase o atingiu em um cruzamento
. Que foi seguido até a residência. Que após 15 minutos, o réu retornou, perguntou quem era o dono da motocicleta e, ao se identificar, ouviu que o réu não havia gostado de sua atitude.
Que o réu se afastou e fez menção de sacar arma da cintura. Que reagiu segurando-o para se defender
.
Que durante a luta corporal, ocorreu disparo que atingiu sua perna
. Que com auxílio de sua esposa e Marcelo, imobilizaram o agressor e tomaram a pistola. Que a arma travou após o primeiro tiro, impedindo novos disparos. Que entregou o armamento à polícia e somente procurou atendimento médico no dia seguinte”.

As testemunhas Amanda Firmino da Silva e Marcelo de Lima Brito, ouvidas em plenário, mantiveram suas versões, confirmando a conduta do acusado, especialmente quanto à perseguição, ao saque da arma e ao disparo:

Que estava na frente da casa quando avistou caminhonete branca passar e retornar. Que o condutor estacionou, deixou o veículo ligado e aproximou-se perguntando quem era o dono da casa e da moto. Após identificação de seu marido, o agressor alegou insatisfação e começou a recuar.
Que presenciou o momento em que sacou arma, levando seu esposo a avançar sobre ele
. Que interveio na briga para auxiliar o marido e sofreu lesão no pé.
Que confirmou ter ouvido disparo durante luta corporal
. Que o agressor fugiu a pé, deixando caminhonete com chave na ignição e celular. Que retirou a chave e entregou aos policiais. Que a família precisou se mudar da cidade por recomendação policial, temendo represálias
(Amanda Firmino da Silva).

Que o réu passou com caminhonete algumas vezes antes de estacionar em local escuro. Que ele se aproximou e perguntou quem eram os donos da casa e da motocicleta.
Assim que a vítima se identificou, o agressor afastou-se e levou mão à cintura para sacar um objeto. Que a vítima agiu prontamente segurando punho do agressor, momento em que ocorreu o disparo. Que interveio na luta corporal para desarmar o invasor e proteger as crianças presentes. Que o agressor caiu, soltou a arma e fugiu correndo
. Que percebeu sinais de embriaguez no réu. Que a vítima estava tranquila e não proferiu ameaças antes de o réu fazer menção à arma. Que a caminhonete foi abandonada e a arma entregue à polícia
(Marcelo de Lima Brito).

Por sua vez, o apelante reiterou sua versão defensiva em plenário, admitindo ter seguido a vítima e portado arma de fogo, mas sustentando que não tinha intenção homicida, atribuindo o disparo a circunstância acidental decorrente da luta corporal.

Diante do acervo probatório coligido não se pode dizer que a decisão dos jurados, que reconheceram a existência do crime de homicídio tentado, pode ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”, menos ainda nos termos em que a doutrina e a jurisprudência têm considerado referida expressão, como sendo aquela teratológica, que aberra e destoa das provas dos autos.

No caso em apreço, a versão apresentada pela acusação encontra amparo nas provas colhidas na fase inquisitorial, posteriormente ratificadas em juízo e reafirmadas em Plenário, inclusive no que tange à qualificadora do motivo fútil, consubstanciada na prática do homicídio em razão de mera discussão de trânsito.

A vítima confirmou a perseguição, o retorno do réu ao local armado e o disparo que a atingiu, ao passo que as testemunhas ratificaram integralmente tais circunstâncias.

O próprio réu admitiu expressamente ter seguido a vítima após o incidente no trânsito, estar portando arma de fogo, ter sacado a arma da cintura e que o disparo ocorreu com seu dedo no gatilho, circunstâncias que evidenciam a autoria delitiva.

A alegação defensiva de que o Juiz-Presidente teria reconhecido dificuldade na compreensão da dinâmica dos fatos não procede, uma vez que tal observação se restringiu à fixação do
quantum
de redução pela tentativa, não alcançando a análise da autoria, materialidade ou dolo.

Nesse contexto, não se verifica contrariedade à prova dos autos, tendo os jurados optado por uma das versões plausíveis extraídas do conjunto probatório, no exercício da soberania dos veredictos
.

Em se tratando de Tribunal do Júri prevalece o sistema da íntima convicção,

em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7a ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia,
valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo nulificar a decisão quando ela for manifestamente diversa do arcabouço probatório,
o que não é a hipótese dos autos
.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Heráclito Antônio Mossim:

O legislador é bastante claro ao estabelecer a hipótese de adequação do recurso de apelação que está sendo examinada: “a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos” (art. 593, inciso II, alínea “d”).

É imperioso deixar assentado que, como princípio, o legislador não insere no comando normativo palavras inúteis.

No texto legal esquadrinhado é utilizada a expressão manifestamente contrária. Logo, a contradição entre a decisão dos jurados e a prova dos autos é patente, evidente, notória, ou seja, comprovada de plano, Está ela completamente divorciada do conjunto probatório constante nos autos. Não há conciliação entre a verdade real que surgiu da instrução própria com convicção dos juízes de fato
(Júri: Crimes e Processo, 3a ed., Ed. Forense, pag. 450).

A Súmula n. 28 do Supremo Tribunal Federal tem pertinência com a matéria:

A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.

Do mesmo modo, trago a colação o Enunciado n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015).

Destarte, deve ser mantida a decisão soberana dos jurados, pois as provas acostadas no caderno processual são hábeis para embasar o veredito do Conselho de Sentença, inclusive com a manutenção da qualificadora prevista no § 2o, II, do art. 121 do CP, que, como visto, não se revelou manifestamente improcedente.

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

[...] A teor do entendimento desta Corte,
não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido
, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1885871/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

“A decisão dos jurados que,
com supedâneo nos elementos constantes nestes autos
, opta por uma das versões apresentadas, fundada em prova produzida durante a instrução processual, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto for arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie. Além disso, é sabido que havendo duas versões nos autos, uma apresentada pela acusação e outra pela defesa,
ambas fundadas em provas produzidas durante a instrução penal
,
é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo, pois, como se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais
”
(N.U 0010696-45.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.
Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
”
(N.U 0014794-37.2019.8.11.0015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

No tocante ao pleito subsidiário de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que assiste razão ao recorrente.

A circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III,
“d”,
do Código Penal possui
natureza objetiva
, configurando-se com o simples reconhecimento da autoria delitiva pelo acusado, sendo irrelevante a análise de elementos subjetivos ou de sua efetiva influência no convencimento do julgador.

A jurisprudência consolidada, inclusive por meio da Súmula n. 545 do STJ, dispõe que
“a confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador”.
Ademais, o entendimento jurisprudencial evoluiu no sentido de admitir o reconhecimento da atenuante mesmo nas hipóteses de confissão parcial, qualificada, judicial ou extrajudicial, desde que haja admissão da participação nos fatos.

No caso em exame, Luiz Fernando Braz dos Santos reconheceu expressamente ter perseguido a vítima após o desentendimento no trânsito, estar na posse de arma de fogo, ter sacado o armamento da cintura, ter efetuado o disparo que atingiu o ofendido e que seu dedo se encontrava no gatilho no momento do disparo.

Conquanto tenha apresentado versão defensiva no que se refere ao elemento subjetivo do tipo, sustentando que o disparo ocorreu de forma acidental, tal alegação não descaracteriza a confissão quanto aos aspectos objetivos da conduta. A confissão qualificada – na qual o réu admite os fatos, mas apresenta justificativas – não afasta o reconhecimento da atenuante.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“A atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ”
(TJMT, N.U 1003443-95.2024.8.11.0008, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026).

No mesmo sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal [...]”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.879.151/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025).

Todavia, embora deva ser reconhecida a atenuante, não há repercussão prática na pena intermediária, em razão da incidência da Súmula n. 231 do STJ, segundo a qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Como a pena-base foi fixada no mínimo legal, a aplicação da atenuante não autoriza sua redução para patamar inferior.

No que concerne à terceira fase da dosimetria, merece acolhimento a pretensão de readequação da fração de diminuição pela tentativa, ante a constatação de erro material.

O juízo
a quo
consignou expressamente que aplicaria a fração de 2/3 (dois terços), nos seguintes termos:

“Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena a serem consideradas. Presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, pois o crime foi tentado e não consumado. Assim, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva de LUIZ FERNANDO BRAZ DOS SANTOS em 06 (seis) anos de reclusão”.

Entretanto, o resultado indicado no dispositivo (6 anos de reclusão) não corresponde à fração de redução declarada, evidenciando erro material passível de correção, por se tratar de inconsistência objetiva, que independe de reavaliação do conjunto fático-probatório.

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento da pena definitiva para
4 (quatro) anos de reclusão
.

Em razão do novo patamar da reprimenda, o regime inicial de cumprimento deve ser fixado no
aberto
, nos termos do art. 33, § 2o,
c,
do CP.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, a fim de redimensionar a pena definitiva de Luiz Fernando Braz dos Santos para
4 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, mantidos os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026